Tribunal: STF
Processo: HC 263232
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-12
Data de publicação: 2025-10-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Dyego Maradona Antonio de Lima, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 859.707/RN, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 10 anos, 7 meses e 10 dias de reclusão em regime inicial fechado e 627 dias-multa, como incurso no artigo 33 da Lei n. 11.343/2006 e nos artigos 12 e 16 da Lei n. 10.826/03.



    No presente writ, a defesa sustenta, em síntese, a nulidade das provas derivadas da busca e apreensão ilícita em razão da violação de domicílio sem mandado judicial, baseada apenas em denúncia anônima e suposições, em afronta ao art. 5º, XI, da CF. 



    Aduz ainda a quebra da cadeia de custódia do material apreendido, ante a ausência de lacre e controle formal do vestígio, em afronta aos arts. 158-A a 158-F do CPP. 



    Requer, ao final:



    “1- Que seja concedida liminarmente a suspensão dos efeitos da condenação e da execução da pena imposta ao Paciente nos autos da Ação Penal nº 0825177-98.2021.8.20.5001, determinando-se a imediata expedição de, o reconhecimento da nulidade das provas e a absolvição do paciente ou, subsidiariamente, a aplicação da redutora do tráfico privilegiado, na fração mais benéfica, além da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. alvará de soltura, até o julgamento final deste writ, diante da manifesta nulidade da prova que originou a condenação, obtida a partir de invasão domiciliar ilegal e inconstitucional, sem mandado judicial, sem justa causa e com fundamento exclusivo em denúncia anônima. 



    2- Que seja reconhecida a nulidade da busca e apreensão realizada na residência do Paciente, por evidente violação ao domicílio protegido pelo art. 5º, XI, da Constituição Federal, bem como a consequente ilicitude de todas as provas dela derivadas, nos termos do art. 157, §1º, do Código de Processo Penal, haja vista tratar-se de diligência amparada unicamente em denúncia anônima, sem autorização judicial e sem justa causa, devendo ser anulada a sentença e o acórdão condenatórios, com a consequente absolvição do Paciente, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal. 



    3- Subsidiariamente, caso não seja este o entendimento, requer-se a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça, para que aquela Corte aprecie as teses defensivas não examinadas, notadamente: 



    a) a violação ao art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06, bem como ao art. 93, IX, da Constituição Federal, diante da fundamentação genérica e inidônea para o reconhecimento da causa de aumento de pena; 



    b) a violação ao art. 59 do Código Penal e ao art. 93, IX, da Constituição Federal, pela indevida valoração negativa das circunstâncias judiciais sem base empírica concreta”.



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES. LEGALIDADE DA DILIGÊNCIA. ALEGADA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA AFASTADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO EM SEDE DE HABEAS CORPUS. TESES DEFENSIVAS NÃO APRECIADAS PELO TRIBUNAL A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "As circunstâncias que antecederam o ingresso dos policiais no domicílio do réu evidenciaram, de modo objetivo, as fundadas razões que justificaram o ingresso domiciliar, de maneira suficiente para conduzir a diligência de ingresso na residência. Tendo sido constatado que a ação policial estava legitimada pela existência de fundadas razões (justa causa) para a entrada no imóvel em que se residia o agravante, não se verifica ilicitude da prova" (AgRg no RHC n. 141.401/RS, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 28/9/2021, DJe de 4/10/2021). 2. "Se as instâncias ordinárias compreenderam que não foi constatado qualquer comprometimento da cadeia de custódia ou ofensa às determinações contidas no art. 158-A do CPP, o seu reconhecimento, neste momento processual, demandaria amplo revolvimento do conjunto fáticoprobatório, o que, como é sabido, não é possível na via do habeas corpus" (AgRg no HC n. 752.444/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 10/10/2022). 3. É inviável o conhecimento, pelo Superior Tribunal de Justiça, ainda que em sede de habeas corpus ou de seus sucedâneos, de questão a respeito da qual o Tribunal a quo não se pronunciou, sob pena de indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental desprovido”. (e-doc. 6)  



    Transcrevo, no que interessa à presente impetração, trecho do voto condutor do acórdão proferido no agravo regimental:  



    “A despeito dos argumentos apresentados pelo agravante, o recurso não apresenta elementos capazes de desconstituir os fundamentos que embasaram a decisão impugnada, que merece ser mantida por seus próprios fundamentos. 



    Inicialmente, saliento que "a Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição a recurso próprio ou a revisão criminal, situação que impede o conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que se verifica flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal" (AgRg no HC n. 921.445/MS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/9/2024, DJe de 6/9/2024). 



    Não obstante, o parágrafo único do art. 647-A do CPP admite a concessão de ordem de habeas corpus de ofício pelo tribunal, "ainda que não conhecidos a ação ou o recurso em que veiculado o pedido de cessação de coação ilegal", quando verificada violação ao ordenamento jurídico que implique restrição à liberdade de locomoção. 



    No presente caso, não vislumbro constrangimento ilegal a ser sanado pela via do habeas corpus. 



    No tocante à entrada forçada em domicílio sem mandado judicial, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese em sede de repercussão geral: "A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados" (Tema 280 - RE 603616, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05-11-2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-093 DIVULG 09-05-2016 PUBLIC 10-05-2016). 



    A Sexta Turma desta Corte possui entendimento no sentido de que "as circunstâncias que antecederem a violação do domicílio devem evidenciar, de modo satisfatório e objetivo, as fundadas razões que justifiquem tal diligência e a eventual prisão em flagrante do suspeito, as quais, portanto, não podem derivar de simples desconfiança policial, apoiada, v. g., em mera atitude 'suspeita', ou na fuga do indivíduo em direção a sua casa diante de uma ronda ostensiva, comportamento que pode ser atribuído a vários motivos, não, necessariamente, o de estar o abordado portando ou comercializando substância entorpecente" (HC n. 598.051/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 2/3/2021, DJe de 15/3/2021).



    No mesmo sentido já decidiu a Quinta Turma, ao assentar que "no presente caso, em momento algum, foi explicitado, com dados objetivos e concretos, em que consistiria eventual atitude suspeita por parte do acusado. Há uma denúncia anônima e o fato de o acusado ter adentrado rapidamente no hotel em que estava hospedado quando avistou a viatura. Não existe qualquer referência a prévia investigação, a monitoramento ou a campanas no local. Os policiais, portanto, não estavam autorizados a ingressar na residência sem o devido mandado judicial" (AgRg no AREsp n. 1.466.216/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/5/2019, DJe de 27/5/2019).



    No caso ora examinado, a abordagem policial que ensejou a prisão e posterior condenação do paciente ocorreu da seguinte forma, segundo trecho do acórdão impugnado que abaixo transcrevo (e-STJ fls. 36-37): 



    "10. Com efeito, o intento absolutório fulcrado na eventual nulidade da prova por ingresso domiciliar desautorizado (subitem 3.1) se mostra deveras insubsistente, porquanto os agentes de segurança tiveram a cautela de verificar a procedência das denúncias acerca da narcotraficância antes de adentrarem no imóvel, como bem discorreu o Juiz a quo (ID 12629625):



    “... os agentes de polícia civil foram uníssonos em relatar que tiveram o cuidado de dirigir-se ao local indicado a fim de verificar a procedência da denúncia, tendo, neste momento, visualizado a pessoa conhecida como ‘Totinha’ saindo do ambiente Percebe-se, ainda, que segundo reportado na instrução, no dia da apreensão, os policiais chegaram ao local encontrando as portas abertas, tendo sido constatada pelo agente Judas Tadeu, através da janela do quarto que localiza-se ao lado da porta de entrada, a existência de um fuzil que estava guardado dentro de uma bolsa, fato que também serve como fundamento para legitimar a ação policial...”. 11. Ademais, não se pode perder de vista, ter sido o Recorrente preso em flagrante na posse de 44,560g de crack e um arsenal bélico constituído de 01 fuzil calibre 5.56, 50 munições calibre 5.56, 01 pistola Taurus calibre .380, 18 munições calibre .380, 01 carabina calibre 5.5, corroborando, assim, o standart probatório. 12. Não se desconhece na hipótese a atual linha de entendimento dos Tribunais Superiores, donde se exige, no cumprimento de diligências dessa espécie, o manifesto assentimento do morador ou a preexistência de fundadas razões, inclusive com tese firmada em sede de repercussão geral no RE 603616 (Tema 280): “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”. 13. Todavia, fazendo do distinguishing a maior diretriz do desfecho da querela, duas situações devem ser enaltecidas. A primeira, baseada na ausência de prova do ingresso desautorizado. A segunda, subsidiada nos atos antecessores, cujo enredo legitimaria por si só, mesmo se verdadeira fosse a pauta defensiva, a entrada dos policiais no aludido imóvel. 14. Melhor dizendo, todo o desenrolar da persecutio em destaque se acha estribada em atos e fatos indicadores da prática reiterativa do comércio de tóxicos, resultando desse cenário, repito, fundadas razões para se mitigar a garantia conttida no art. 5º, XI da CF, como bem destacado pela douta PJ (ID 14077918): “[...] Em Juízo, as testemunhas Judas Tadeu Ribeiro da Rocha e Sávio Christian Gomes de Araújo, agentes de polícia civil, relataram que a denúncia anônima chegou por meio do telefone da DENARC; que a notícia era de que Dyego Maradona seria uma espécie de armeiro da facção criminosa Sindicato do Crime naquela área, dando apoio a pessoa conhecida como "Totinha", responsável pelo armamento da facção; que montaram campana e tiveram a sorte de ver a pessoa de "Totinha", citado na denúncia como responsável por trazer o armamento para o Paço da Pátria, saindo da casa de Dyego; que ao adentrarem no imóvel apreenderam armas, munições e drogas, além de . [...]”. apetrechos comumente utilizados por traficantes (registro audiovisual)”



    Com efeito, "o estado flagrancial do delito de tráfico de drogas consubstancia uma das exceções à inviolabilidade de domicílio prevista no inciso XI do art. 5º da Constituição, não havendo se falar, pois, em eventual ilegalidade na entrada dos policiais na residência do recorrente, pois o mandado de busca e apreensão é dispensável em tais hipóteses" (AgRg no HC n. 766.137/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 4/11/2022). Não se vislumbra, portanto, a existência de nenhuma violação ao disposto no art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal, tendo em vista a devida configuração, na espécie, de fundadas razões, extraídas com base em elementos concretos e objetivos do contexto fático, a permitir a exceção à regra da inviolabilidade de domicílio prevista no referido dispositivo constitucional. 



    Assim, conforme bem pontuado pelo Tribunal de origem, entendo configurados os elementos mínimos a permitir a atuação dos policiais e a exceção ao postulado constitucional da inviolabilidade de domicílio. 



    De mais a mais, verifica-se a existência de situação emergencial que inviabilizaria o prévio requerimento de mandado judicial, evidenciando-se a existência de razões suficientes para mitigar a garantia constitucional da inviolabilidade de domicílio, estando atendidas a contento as premissas jurisprudenciais estabelecidas pelos tribunais superiores quanto à questão da entrada forçada de agentes de segurança em domicílio, afastando-se a ilicitude da prova apontada pela defesa. 



    Logo, não há que se falar em nulidade das provas obtidas por invasão de domicílio, porquanto justificada em fundadas razões prévias.



    (...)



    Como bem pontuado pelo Ministério Público Federal em seu parecer, "a apreensão do entorpecente e a realização da prova pericial obedeceram as normas de regência, não tendo sido demonstrada qualquer irregularidade ou adulteração, como consta na sentença condenatória e no acórdão ora vergastado (...) Destarte, acolher o pleito de reconhecimento da quebra da cadeia de custódia demandaria dilação fáticoprobatória" (e-STJ fls. 493-494). 



    De fato, esta Corte possui entendimento consolidado no sentido de que "se as instâncias ordinárias compreenderam que não foi constatado qualquer comprometimento da cadeia de custódia ou ofensa às determinações contidas no art. 158-A do CPP, o seu reconhecimento, neste momento processual, demandaria amplo revolvimento do conjunto fático-probatório, o que, como é sabido, não é possível na via do habeas corpus" (AgRg no HC n. 752.444/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 10/10/2022). 



    Por fim, observo que as demais teses suscitadas no presente writ não foram objeto de análise pelo Tribunal de origem quando do julgamento da apelação. Sendo assim, é inviável o conhecimento, pelo Superior Tribunal de Justiça, ainda que em sede de habeas corpus ou de seus sucedâneos, de questão a respeito da qual o Tribunal a quo não se pronunciou, sob pena de indevida supressão de instância. Nesse sentido: "não tendo a questão sido objeto de debate pelo Tribunal de origem, impedido está seu conhecimento por este Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância" (AgRg no RHC n. 198.408/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/10/2024, DJe de 22/10/2024)”. (e-doc. 6, p. 4-8, grifei)



    O julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Com efeito, o entendimento emanado daquela Corte de Justiça encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, o Pleno desta Corte, ao julgar o RE nº 603.616/RO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, cuja repercussão geral havia sido reconhecida (Tema 280), fixou o entendimento de que, quando presente justa causa/fundadas razões, nos casos de flagrante em crimes permanentes há a possibilidade de busca e apreensão domiciliar sem o mandado judicial. O acórdão restou assim ementado:  



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos flagrante delito, desastre ou para prestar socorro a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori , que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso” (RE nº 603.606/RO-RG, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 10/5/16).  



    Demais disso, se as instâncias ordinárias concluíram pela legalidade da prova obtida pela busca domiciliar, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta. 



    De acordo com o entendimento da Corte é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 



    A propósito, no mesmo sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. BUSCA PESSOAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRISÃO EM FLAGRANTE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 3. Nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção. Precedentes. 4. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto às circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 212682 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 18/04/2022)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE USO DE DROGAS: INCABÍVEL REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (RHC 221014 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 29/11/2022)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA PORTE DE DROGAS. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. WRIT SUCEDÂNDEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A pretensão específica de desclassificação do crime praticado pelo paciente implica o revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, inviável na estreita via do habeas corpus. II – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade da utilização do writ como sucedâneo de revisão criminal. III - Agravo ao qual se nega provimento”. (RHC 231805 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 01/12/2023)  



    Além disso, observo que, para acolher a tese defensiva – reconhecimento da quebra de cadeia de custódia da prova –, seria indispensável o reexame do todo conjunto fático-probatório, fato esse inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência desta Corte.



    Nesse sentido:  



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA. NECESSÁRIO REEXAME DE CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – ocorrência de quebra de cadeia de custódia da prova –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 2. Agravo interno desprovido. (HC 213264 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 2/6/2022)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ART. 22 DA LEI N. 7.492/1986. ALEGAÇÃO DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DAS PROVAS E ILICITUDE PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO QUADRO FÁTICO-PROBATÓRIO NA VIA ELEITA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (HC 171557 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 4/12/2023)  



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente